Tribunal: TJPA
Processo: 0015656-48.2010.8.14.0401
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ?D?, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DA PENA. DESPROVIMENTO. 1. Uma vez descaracterizada a legítima defesa, pelo contexto fático-probatório dos autos, deve-se manter a decisão do Conselho de Sentença, em face do princípio da soberania dos veredictos.2. A alegação de excesso na fixação da pena-base não possui sustentáculo legal, diante da razoável e proporcional aplicação da reprimenda no presente caso.3. Recurso conhecido e improvido, por maioria.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0015656-48.2010.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

APELANTE: ANTÔNIO ROCHA JÚNIOR
ADVOGADO: DR. CLODOMIR ASSIS ARAÚJO JUNIOR E OUTROS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ¿D¿, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DA PENA. DESPROVIMENTO.
1. Uma vez descaracterizada a legítima defesa, pelo contexto fático-probatório dos autos, deve-se manter a decisão do Conselho de Sentença, em face do princípio da soberania dos veredictos.
2. A alegação de excesso na fixação da pena-base não possui sustentáculo legal, diante da razoável e proporcional aplicação da reprimenda no presente caso.
3. Recurso conhecido e improvido, por maioria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santarém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator, vencido o Exmo. Sr. Des. Vistor Mairton Marques Carneiro.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo Réu
ANTÔNIO ROCHA JÚNIOR
contra a sentença que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que na noite do dia 07.06.1998, o réu ceifou a vida de Roque Fonseca Sarmento, com tiros de arma de fogo, numa festa dançante.

O feito foi regularmente processado, e na sessão realizada no dia 24.05.2012, o Conselho de Sentença homenageou a tese de homicídio simples, sendo o Réu condenado a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

O Réu apelou contra a sentença e apresentou suas razões recursais às fls. 896/920, protestando pela cassação da decisão dos jurados por julgamento contrário às provas dos autos e, subsidiariamente, pela revisão da pena imposta, por excesso no arbitramento da reprimenda.

Constam contrarrazões às fls. 923/929.

Às fls. 938/958, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Réu interpôs recurso de apelação, com o fito de que esta Corte anule o julgamento efetuado pelo Conselho de Sentença, pois entende provada nos autos a legítima defesa putativa.

O Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, ¿c¿, da Constituição Federal, sendo autorizada a relativização dessa soberania quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

In casu
, o recurso foi admitido sob o fundamento de julgamento contrário às provas dos autos, e verifica-se que o questionamento limita-se à tese de legítima defesa, já que foi provado nos autos a materialidade e a autoria delitiva.

O Apelante tenta convencer esta Corte que o julgamento dos jurados foi totalmente contrário às provas dos autos, pois estaria claro que sua conduta de atirar na vítima deu-se com o intuito de defesa, já que ela parecia estar armada e estava lhe fazendo provocações, levando temor ao acusado, de ser por ela morto.

No entanto, a anulação da decisão dos Jurados só é legitimada quando a tese adotada
não possui qualquer respaldo nas provas dos autos
, e no presente caso, houve prova para respaldar a tese adotada, qual seja, de que o Réu não agiu em legítima defesa putativa.

Por mais que um júri técnico talvez pudesse decidir de forma diversa, foram produzidas provas testemunhais concordantes com a tese acusatória, senão vejamos:

Analisando o contexto fático-probatório constante no presente caso, consta que Réu e vítima estavam numa festa dançante, sendo que no mesmo dia já havia ocorrido um desentendimento entre ambos em razão da atracação de suas embarcações, e os testemunhos existentes nos autos indicam que o Réu estava chamando a vítima durante a festa até determinado momento em que ela se dirigiu à mesa do Réu e de reprente ele efetuou três disparos em sua direção, ou seja, verifica-se ao contrário do afirmado pelo Apelante, que
não há nos autos qualquer prova exclusiva de que a vítima estava armada no momento do crime, nem que tenha feito menção de que assim estava
; além disso, o próprio Réu em seu depoimento judicial, afirmou que atirou na vítima porque temia ser por ela atacado, e já foi para o local armado com uma arma de fogo, o que traduz seu instinto; veja-se que o Réu foi contundente em seu depoimento judicial ao afirmar
que não houve briga, nem vias de fato imediatamente antes dos disparos,
mas que apenas antecipou-se a qualquer atitude da vítima contra sua vida e a assassinou, até porque ele não mencionou ter sido atacado, mas apenas que a vítima estava supostamente com um grupo de 15 pessoas e que esse grupo veio em sua direção, daó porque resolveu se defender (fls. 92/93).

Ora, há testemunhos nos autos que afirmam que a vítima estava na companhia apenas de um amigo, e que não houve ataque de qualquer grupo, pelo contrário, o acusado é que estava em grupo (fls. 110/113 e 126/130).

Destaca-se, também, que nenhuma testemunha nos autos afirmou ter visto a vítima armada no momento do crime.

Algumas testemunhas confirmaram a versão do Réu de que a vítima estava em grupo, mas nenhuma confirmou ter visto a vítima armada ou que o Réu tenha tomado outra atitude se não a de imediatamente atirar contra ela.

O julgamento do Tribunal do Júri é soberano, portanto, se houve prova da tese adotada pelo Conselho de Sentença não cabe anulação, e no presente caso, ficou a versão do Réu com parcos depoimentos totalmente favoráveis, contra testemunhos que se coadunam à acusação, justamente o adotado pelos Jurados; repito, se há testemunhos que dizem que a vítima parecia estar armada e outros dizendo a vítima não estava armada e que o Réu simplesmente atirou contra ela, não se pode anular o julgamento, pois houve provas antagônicas e uma tese foi adotada pelos Jurados, decisão essa não passível de anulação.

Assim, não existe embasamento qualquer que possa legitimar a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual foi pautado pela legalidade e razoabilidade.

Quanto à
dosimetria da pena
, nada há que se retificar na sentença de fls. 837/838 em relação à
pena-base
nela arbitrada, posto que o crime praticado pelo Réu - homicídio simples, nos termos do art. 121,
caput
, do CP, possui pena variável entre 6 (seis) e 20 (vinte) anos, e ele recebeu a reprimenda base entre os graus mínimo e médio de 8 (oito) anos de reclusão, em face da existência de circunstâncias judiciais negativas, como culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências, insculpidos no art. 59 do CP, e como favoráveis, a personalidade, antecedentes e conduta social, justificando a
pena-base
arbitrada, sendo que de outra forma não poderia valorar o magistrado.

Veja-se que não há como acatar o pedido recursal de redução da
pena-base
, para o mínimo legal, pois houve prevalência de circunstâncias negativas.

Pela súmula n.º 23 do TJPA basta a existência de um vetor negativo para justificar a reprimenda acima do mínimo legal, e a valoração de cada vetor é discricionária, podendo o magistrado considerar mais negativamente um vetor em detrimento de outro.

Por fim, como dito alhures, uma vez atestada a existência de suporte probatório para a tese adotada pelos Jurados, restam prejudicadas as demais teses arguidas pela defesa (inexigibilidade de conduta diversa).

Pelo exposto, conheço o recurso interposto e nego-lhe provimento, para manter a sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 12 de novembro de 2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator